Tribunal: STF
Processo: ARE 1550226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 18, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-executividade em sede de Execução Fiscal. Decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que acolheu em parte a exceção de pré- executividade, para reduzir a multa aplicada ao limite de 100% do montante do imposto cobrado e que rejeitou o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Pretensão da parte agravante de reforma da decisão, para reconhecimento da ilegitimidade passiva. Não cabimento. Empresa baixada perante a Receita Federal em 03/05/2017, pelo motivo: “inexistente de fato”. Hipótese de baixa de CNPJ que não leva à extinção da personalidade jurídica. Além disso, baixa de CNPJ que não veio acompanhada de outros documentos, como distrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. Ademais, fato gerador da obrigação tributária ocorrido antes de eventual dissolução da empresa, remanescendo a legitimidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição, a parte recorrente aponta violação aos arts. 150, I, da CF/1988; 926 do CPC; e 2º, § 3º, e 3º, da Lei de Execução Fiscal; bem como Súmula 392/STJ.



    Em suas razões, defende a parte recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, “haja vista que a Sociedade Limitada ROCLAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO fora devidamente baixada através de regular ato administrativo em 03/05/2017 e a dívida ativa em cobro fora somente inscrita em 22/04/2020, ocasião em que a Recorrente já não detinha mais personalidade jurídica” (Doc. 39, fl. 2).



    Aduz que “a baixa da inscrição da Recorrente junto ao CNPJ da Receita Federal do Brasil ocorreu por ato administrativo regular em data anterior, qual seja 03/07/2017, à inscrição da dívida ativa (22/04/2020), logo resta claro que o ajuizamento da execução fiscal em referência foi proposta em face de parte ilegítima, violando-se o princípio da segurança jurídica” (Doc. 39, fl. 6).



    Sustenta, ainda, a falta de liquidez certeza e exigibilidade da CDA, nos termos do art. 2º, §3º e art. 3º, parágrafo único, ambos da Lei 6.830/1980, considerando a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da legalidade (Doc. 39, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “o exame de dispositivos de lei federal e de dissídio jurisprudencial é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos” (Doc. 47, fl. 1); (b) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 47, fl. 2); (c) incide, no caso, a Súm. 279/STF; e (d) “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição” (Doc. 47, fl. 3).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) “é vedado no Juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário adentrar no mérito da questão” (Doc. 52, fl. 9); (c) as Súmulas 636 e 279 do STF são inaplicáveis ao caso concreto; e (d) demonstrou a repercussão geral da matéria. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (Doc. 100, fl. 2); e (b) incide, ao caso, a Súmula 279/STF. No mais, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1195 da repercussão geral.



    Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de exercer o juízo de retratação ao Tema 1195, ao fundamento de que a matéria posta a debate é diversa daquela analisada no referido precedente de repercussão geral (Doc. 104). Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 39, fl. 5):



    “Ainda, em relação à repercussão geral da matéria, esta é evidente em relação ao aspecto financeiro, jurídico e social, considerando que a Recorrente e outros contribuintes precisam obter a segurança jurídica em relação aos atos praticados pela administração pública, ou seja, considerando que fora regularmente conferida a baixa do CNPJ da Recorrente perante a Receita Federal do Brasil por regular ato administrativo, é notório que deve ser reconhecida a impossibilidade desta compor o polo passivo da execução fiscal proposta pela Recorrida.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento instrumento para manter decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, para reduzir a multa aplicada ao limite de 100% do montante do imposto cobrado, e rejeitou o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do executivo fiscal. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 18, fl. 5):



    “Pelo constante dos autos, verifica-se que a agravante colacionou aos autos o documento de fls. 29 dos autos de origem, qual seja, “certidão de baixa de inscrição no CNPJ”, expedido pela Receita Federal. Ocorre que referido documento não se mostra suficiente a comprovar a extinção regular da pessoa jurídica, haja vista que não veio acompanhada de outros documentos, em especial, o distrato social devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado. Aliás, em consulta junto ao sítio da Jucesp (https://www.jucesponline.sp.gov.br), não se vislumbra qualquer registro do encerramento da empresa ora agravante.



    Ademais, a baixa do CNPJ perante a Receita Federal por motivo “Inexistente de fato”, como é o caso dos autos (fls. 29 dos autos de origem), não corresponde à dissolução da empresa, ou seja, não implica na extinção de sua personalidade jurídica. Nesse sentido, quanto à baixa por “inexistência de fato”, previa a Instrução Normativa RFB nº 1470, de 30 de maio de 2014, vigente à época, que: 



    (...)



    Assim, a mera baixa da inscrição do CNPJ junto à Receita Federal não extingue definitivamente a empresa, que subsiste para fins de liquidação. 



    Demais disso, a mencionada baixa da inscrição independe da regularidade fiscal da empresa, o que, por óbvio, não a isenta do pagamento dos débitos porventura devidos, os quais devem ser ultimados em sede de liquidação. 



    Nesse sentido, ainda que registrada a baixa da inscrição em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a empresa subsiste para fins de liquidação, de modo que remanesce a sua legitimidade para integrar o polo passivo de ação executiva ajuizada para cobrança de créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos entre o ano de 2010 e 2011, enquanto plenamente em atividade.



    Tal conclusão se extrai inclusive da “Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ” acostada pela parte agravante, ao dispor expressamente que fica “(...) ressalvado aos órgãos convenentes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários posteriormente apurados." (Fls. 29 da origem - Negritei)”



    Assim, quanto à alegação de ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo dos autos de execução fiscal, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, é necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Legitimidade. Redirecionamento. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que manteve sentença de extinção da execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1487700 ED-AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente